Tribunal: TJMT
Processo: 1007264-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007264-05.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA - CPF: 061.609.341-12 (PACIENTE), ALESSANDRA MEDEIROS SOARES BOSQUE - CPF: 603.245.621-87 (ADVOGADO), JESSICA DOBROVOSKI - CPF: 059.498.961-22 (ADVOGADO), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), RAYANNE CAROLINE BAEZ VERA - CPF: 059.626.621-99 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 033.250.509-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAN WILLIAN FRANCISCO - CPF: 057.140.371-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA
IMPETRANTE: EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA - ROUBO MAJORADO - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312 E SEGUINTES DO CPP
NITIDAMENTE PRESENTES
- ROUBO REALIZADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Diante da presença dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP e do requisito disposto no art. 313, I, do CPP, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe.

Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007264-05.2022.8.11.0000

PACIENTE: KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA
IMPETRANTE: EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Eustáquio Inácio De Noronha Neto em benefício de
KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado.

Sustenta que o paciente nunca teve esteve foragido, bem como não tem a pretensão de frustrar a aplicação da lei penal, tanto é que foi citado em seu local de trabalho, momento em que cumpriram o mandado de prisão preventiva que havia contra ele expedido.

Na sequência aduz a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, insertos no artigo 312, do Código de Processo Penal, indicando a insubsistência dos fundamentos apresentados no decreto cautelar.

Com esses argumentos pretende, ainda em caráter liminar, a revogação da prisão do paciente, com a restituição do
status libertatis
, confirmando-se em definitivo a ordem ao final.

Postulou-se a intimação do impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de
sustentação oral.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id
.
125655156.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 128051654.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 129397678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA
IMPETRANTE: EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão cautelar, consistente na ausência dos requisitos da prisão preventiva.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora denunciado pelo crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, c/c § 2o-A, inciso I, do Código Penal, consoante narra a inicial acusatória:

“(...)

1. RESUMO DOS FATOS

No dia 20/01/2022
, por volta das 15h30min, na calçada situada nas proximidades da agência do Banco Sicredi, na Avenida Ludovico da Riva Neto, nesta cidade de Alta Floresta/MT, os denunciados VALDIR PEREIRA DOS SANTOS, RAYANNE CAROLINE BAEZ VERA e KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA, em conluio e previamente ajustados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Daniele dos Santos Correia, subtraíram para si, a quantia de R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais) em dinheiro e um cheque no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) do estabelecimento comercial denominado Eletromóveis Martinello (artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por 2x (duas vítimas), em concurso formal - art. 70 do CP).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Consta do incluso caderno investigativo que em datas anteriores ao dia 20/01/2022, o denunciado KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA convidou VALDIR PEREIRA DOS SANTOS e RAYANNE CAROLINE BAEZ VERA para praticarem o crime em questão, ocasião em que VALDIR ficou encarregado de permanecer nas proximidades do estabelecimento comercial denominado Eletromóveis Martinello, para levantar informações sobre as atividades rotineiramente praticadas pelos funcionários responsáveis pelo transporte do dinheiro oriundo do caixa até a instituição bancária, verificando a movimentação de pessoas no local e os horários em que ocorria o transporte dos valores.

Assim sendo, VALDIR concluiu que a funcionária Daniele dos Santos Correia levava diariamente e a pé, determinada quantia de valores até o Banco Sicredi, que se situava na mesma via pública, em frente ao seu local de trabalho, repassando, assim, tais informações aos seus comparsas.

Na data dos fatos, o denunciado VALDIR se dirigiu até as proximidades da empresa Eletromóveis Martinello, permanecendo em frente da loja e junto ao local onde a testemunha Wilson Romão de Lima, utilizando seu veículo, vendia milho, aguardando o momento exato para que pudesse avisar seus comparsas de que a vítima Daniele estivesse saindo para realizar o transporte do dinheiro.

Consta que, na mesma oportunidade, os denunciados KLEBERSON e RAYANNE permaneceram em uma motocicleta, cor escura, estacionada do outro lado da via pública, sendo que o veículo era pilotado por RAYANNE e tinha KLEBERSON na garupa.

No momento exato em que a vítima saiu do interior do estabelecimento comercial, portando uma sacola que continha em seu interior o malote com a quantia de R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais) em dinheiro e um cheque no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), o denunciado VALDIR comunicou seus comparsas e, assim que a vítima atravessou a faixa de pedestres, chegando nas proximidades do Banco Sicredi, foi abordada pelo denunciado KLEBERSON que, com uso de uma arma de fogo cromada, se aproximou e ordenou a entrega da sacola dizendo-lhe “solta, solta, é um assalto”.

Ato contínuo, a vítima soltou a sacola no chão, ao passo que o denunciado se apossou dela, momento em que a denunciada RAYANNE se aproximou com a motocicleta, dando fuga para KLEBERSON em sua garupa.

Consta que, logo após, a testemunha Wilson Romão de Lima saiu com seu veículo para vender seus produtos em outro ponto, quando o denunciado VALDIR pediu uma carona até a sua residência, o que foi aceito por Wilson.

A polícia foi acionada e, em diligências, localizaram filmagens que registraram o momento em que Wilson saiu do local, atitude que causou estranheza e suspeita nos policiais militares que, em diligências, conseguiram localizar Wilson que, após, indicou o endereço onde havia deixado o denunciado VALDIR.

Os agentes da lei foram até o local e realizaram a prisão de VALDIR, que confessou ter participado do crime e indicou seus comparsas, informando que estava aguardando a ligação da denunciada RAYANNE para que pudesse buscar seu pagamento pela participação no roubo.

Realizado o contato com a denunciada RAYANNE, o denunciado VALDIR levou os policiais à paisana até o endereço indicado por ela, momento em que VALDIR adentrou na residência dela, local onde ocorria uma festa, e recebeu a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em dinheiro, como pagamento, situação presenciada pelos agentes da lei que permaneceram aguardando no veículo.

Saindo do local, os policiais militares à paisana contataram os demais integrantes que, em seguida, foram até o local indicado e, ao se aproximarem, presenciaram várias pessoas foragindo, quando então, a pessoa de Jonatan Willian Francisco, vulgo Perereca, saiu correndo e efetuou disparos contra o policial militar Robson de Deus Bento, que revidou, atingindo-lhe e causando sua morte
.

Na residência, a denunciada RAYANNE foi abordada e, após busca domiciliar, foram localizadas porções de droga, dinheiro e aparelhos celulares, tendo ela confessado a prática do crime e esclarecido que a festa que se realizava em sua residência, naquela oportunidade, fora paga com parte dos R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) que recebera como pagamento, pela prática do roubo, para comemorarem o sucesso da empreitada criminosa, bem como que a arma do
crime foi fornecida por seu convivente Jonatan e o restante do dinheiro subtraído estava em poder do denunciado KLEBERSON.

Interrogado (fls. 59/62), VALDIR confessou a prática delitiva, bem ainda, dizendo que foi contratado por KLEBERSON para que vigiasse diariamente a funcionária para que roubassem o malote de dinheiro, para tanto, fingia ajudar o vendedor de milho para que pudesse ficar bem próximo do local e após repassar as informações para seus comparsas.

O relatório policial às fls. 136/137, após análise superficial do celular de VALDIR, constatou a existência de vídeos (anexos) em que ele filma a empresa vítima e a via que dá acesso a ela, informando a KLEBERSON as condições da via e movimentação de veículos. A denunciada RAYANNE CAROLINE BAEZ VERA permaneceu em silêncio, quando interrogada pela autoridade policial (fl.69/70). O denunciado KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA não foi localizado até a presente data, continuando foragido (...)”.

Na ocasião dos fatos houve a prisão em flagrante dos corréus Valdir Pereira e Rayanne Caroline, instante que foi convertida em preventiva visando resguardar a ordem pública, alicerçada na gravidade concreta da conduta e na reiteração criminosa, especialmente em crimes contra o patrimônio, conforme teor da decisão, a qual transcrevo abaixo:

“Trata-se de comunicação de prisão em flagrante pela Polícia Civil (Delegacia de Polícia Civil de
Alta Floresta
), figurando como indiciados
RAYANNE CAROLINE BAEZ VERA E VALDIR PEREIRA DOS SANTOS
presos em flagrante delito pela suposta prática de conduta tipificada como
infração penal pelo
art. 157, §2o, inciso II e §2oA, inciso I, do CP.

Noticiam os documentos encaminhados que houve um possível roubo à funcionária da loja Martinelo de Alta Floresta/MT enquanto esta levava o malote ao banco.

(...)

No caso dos autos, nota-se, a partir dos depoimentos, que houve uma junção entre pelos menos 3 pessoas para prática do crime indicado nos autos (roubo).

Nesse sentido, relata o autuado Valdir que assumiu a função de “olheiro” e que outras duas pessoas, uma “mina” (Rayane) e outra pessoa (indicação do Kleberson) também participaram do delito. Pelo o que consta, Rayanne foi quem concedeu fuga a outro investigado que supostamente abordou a vítima e exigiu, mediante uso de arma de fogo, que ela lhe entregasse o dinheiro que levava ao banco.

Da narrativa encontrada quem abordou a vítima foi o terceiro participante Kleberson, ainda não encontrado, inclusive, de acordo com os depoimentos policiais, Rayanne indicou que ele foi quem ficou com a arma utilizado no roubo.

O crime foi organizado dias antes, conforme relatou Valdir, o qual inclusive repassava as informações para as demais pessoas que efetuaram o crime. Ademais, consta-se que a arma de fogo utilizada no crime (não apreendida) teria sido “arrumada” pelo vulgo “Perereca” para a Rayanne.

Disso se extraem os seguintes aspectos em relação aos autuados:

a. Vínculo autoral com atividade organizada, relevando estrutura de associação criminosa para a prática de roubo;

b. Atuação relevante na consumação do delito.

O envolvimento com roubo, bem como envolvimento com “associação criminosa”, indica o perigo para o correto transcorrer procedimental em caso de liberdade.

(...)

Cotejando-se o caso em tela com o aludido mosaico, percebe-se que houve conduta de ambos os autuado, a qual levou à integração de atividade criminosa (aparentemente organizada), definindo um cenário delitivo que, permanecendo incólume, ou seja, estruturado da mesma forma, levará à impossibilidade de se obter tramitação normal do procedimento, seja pela necessidade de ainda haver instrução, seja por conta do risco (ei-lo) da atividade ser mantida, não havendo grande diferença, neste momento, se a versão dos investigados devem prevalecer ou não, pois o extraído dos fatos já colmata suficientemente o panorama acima delineado.

O que se conclui, portanto, é que se encontra presente fundamento para a decretação de prisão preventiva de VALDIR e RAYANNE, quais sejam, o risco à ordem pública, aqui entendido, repise-se à exaustão, como risco ao processo/inquérito decorrente de alteração do caminhar de determinada comunidade por conta de conduta praticada por investigado/réu, bem como aplicação da lei penal, não se encontrando, pelo menos neste momento, medida cautelar diversa da prisão que signifique proteção suficiente a tais aspectos.

Importante destacar que há indicação de outros fatos em desfavor do autuado Valdir, especialmente em crimes contra o patrimônio, conforme argumentado pelo Ministério Público e verificação em consultas ao PJe, podendo demonstrar que a nova conduta do autuado indica reiteração delitiva e o descumprimento reiterados das normas penais.

(...)

O que se conclui, portanto, ante a fundamentação exposta, é que se encontra presente fundamento para a decretação de prisão preventiva dos autuados VALDIR E RAYANNE.

Por isso, sublinhando o conceito que se dá ao fundamento “assegurar a aplicação da lei penal” aliado à estrutura do crime praticado pelos autuados, conclui-se que existe perigo gerado pelo estado de liberdade de VALDIR PEREIRA DOS SANTOS e RAYANNE CAROLINE BAEZ VERA demonstrando a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

(...)

Portanto, não se afasta da conclusão de que a junção de pessoas, em organização criminosa, praticando crime, interfere na ordem comunitária.

Sendo assim, CONVERTE-SE a prisão em preventiva. (...)”.

Posteriormente, em
02/03/2022
, houve o recebimento da denúncia, momento em o Magistrado acolhendo requerimento do Ministério Público, decretou a prisão do paciente, para
assegurar a aplicação da Lei Penal,
tendo em vista que o “
acusado foragiu no momento da prisão em flagrante dos corréus”
, sendo cumprida em
21/03/2022
,
in verbis
:

“(...)

VI DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

VI.1 SÍNTESE DO CENÁRIO

O Ministério Público apresentou Denúncia e requereu a decretação da prisão preventiva do denunciado
KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA.

Escorando-se nos arts. 312 e 313, I, ambos do CPP, o Ministério Público requer a decretação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da aplicação da lei penal.

VI.2 DA PRISÃO PREVENTIVA

Transcrevem-se os arts. 312 e 313, ambos do CPP:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(...)

Não basta, pelo conteúdo do art. 312 do CPP, a indicação da presença de algum fundamento para a prisão, mas também o apontamento de dois requisitos, ambos relacionados ao que se convencionou chamar de fumus comissi delicti, o correspondente ao fumus boni iuris da seara processual civil.

Trata-se da “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Realizando pequeno ajuste à expressão normativa, não se fala aqui em “prova”, mas também em indícios, considerando que prova, sob o ponto de vista que se reputa correto, exige o desencadeamento de atividade probatória, a qual somente pode ser feita em contraditório, inexistente (ou pelo menos mitigado) na fase de investigação.

Quanto ao requisito
fumus comissi delicti
, o que se teria é a incidência do art.
313, I, do CPP.

Do analisado até este ponto, o que se conclui é:

i.
Roubo:
indício de autoria em relação ao Denunciado.

Portanto, em relação ao “fumus comissi delicti”, vinculado ao art. 313, I, do CPP, há o preenchimento de tal requisito.

Quanto ao
fundamento da prisão, há a aplicação da lei penal.

Sobre a prisão preventiva para
assegurar a aplicação da Lei Penal,
Eugênio Pacelli de Oliveira também ressalta:

A prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal contempla as hipóteses em que haja risco real de fuga do acusado e, assim, risco de não-aplicação da lei na hipótese de decisão condenatória. É bem de ver, porém, que a semelhante modalidade de prisão há de se fundar em dados concretos da realidade, não podendo revelar-se fruto de mera especulação teórica dos agentes públicos, como ocorre com a simples alegação fundada na riqueza do réu. (Curso de processo penal. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2008. 10. ed. P. 434).

A correção da lição doutrinária transcrita aponta para a necessidade de decretação de prisão em caso de risco à inefetividade da decisão (especialmente a condenatória) por conta do não-encontro do investigado/acusado.

A pergunta a ser feita é: os fatos apresentados indicam a necessidade da prisão sob este fundamento?

Nos dizeres de Renato Brasileiro, “O juiz só está autorizado a decretar a prisão preventiva com base em elementos concretos constantes dos autos que confirmem, de maneira insofismável, que o agente pretende se subtrair à ação da justiça” (Manual de Processo Penal. Salvador: Editora Jus Podivm, 2014. 2. ed., rev., ampliada e atual. P. 902).

O cenário delineado no presente processo, portanto, é o objeto sobre o qual recai a análise da necessidade desta modalidade de prisão, a qual, repise-se, somente tem lugar para salvaguardar o processo no sentido da eficácia material da decisão penal (como dito, especialmente a condenatória).

Estabelecidas às premissas teóricas, segue-se.

Em relação
à aplicação a lei penal
, considerando a fuga, a aplicação da lei penal ficaria em xeque com a liberdade do autuado, tendo em vista que o acusado, Valdir, indicou Kleberson como “mandante” do crime.

Diante disso, verifica-se que o acusado Kleberson foragiu no momento da prisão em flagrante
.

(...)

Ante o exposto, conclui-se: com suporte no art. 313, I, do CPP, bem como no art. 312 do CPP, para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA. (...)”.

Delineado o panorama fático,
entendo ser caso de denegar a ordem

Malgrado o impetrante alegue que o paciente não estaria foragido, bem como não se furtaria a aplicação da lei penal, pois apresentou endereço e foi citado em seu local de trabalho, instante que foi cumprido o mandado de prisão, registro que a premissa não prospera, isso porque é incontroverso que ele foragiu no momento da prisão em flagrante dos corréus, inclusive, outro acusado “
(...) Jonatan Willian Francisco, vulgo Perereca, saiu correndo e efetuou disparos contra o policial militar Robson de Deus Bento, que revidou, atingindo-lhe e causando sua morte”.

Assim, entendo que o fato de o paciente fugir do cerco policial, revela destemor e audácia para com os órgãos de segurança pública, demonstrando seu intento de frustrar a ação da Justiça, o que configura risco a aplicação da lei penal.

Ainda, importante destacar que não há que se cogitar em ausência de contemporaneidade, uma vez que o paciente, embora não tenha sido preso em flagrante, porque fugiu, foi preso dois meses depois, acusado de crime de elevada gravidade, uma vez que foi executado em concurso de agentes, com clara divisão de tarefas, com emprego de arma de fogo.

Registre-se, ainda,
como argumento de reforço
, que a custódia cautelar também se justifica como forma de impedir a reiteração criminosa, consoante consignado pelo Ministério Público na origem, o paciente responde por outro crime (proc. n. 10002959-25.2020.8.11.00070) ocasião que teve a prisão decretada após estar transportando 65 tabletes de maconha (totalizando 49.418g de maconha), onde foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 05 anos de reclusão, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade, com alvará de soltura expedido e cumprido em
11/08/2021
, estando os autos em pendência de julgamento de recurso de apelação.

Percebe-se que em menos de 5 (cinco) meses de liberdade já praticou novo delito de elevada gravidade, o que demonstra sua periculosidade e a vida dedicada às atividades criminosas.

Dessa forma, diante da presença dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP e do requisito disposto no art. 313, I, do CPP, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe.

De igual modo, havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022